Tribunal: TJDFT
Processo: 0734448-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. CANABIDIOL. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise da tutela de urgência para fornecimento de medicamento à base de canabidiol (Cannfly NeuroGuard 7,435 mg - 2 frascos/mês) até a elaboração de laudo técnico pelo NATJUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106 para obrigar o ente público ao fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa de três requisitos: (i) imprescindibilidade do medicamento mediante laudo médico circunstanciado; (ii) incapacidade financeira do paciente para custeá-lo; e (iii) registro do fármaco na ANVISA.4. O relatório médico apresentado pela agravante indica falha dos tratamentos convencionais, mas o parecer técnico do NATJUS não reconhece a eficácia do canabidiol para o tratamento da fibromialgia, concluindo pela ausência de evidências científicas robustas.5. Inexistência de prova inequívoca da imprescindibilidade do medicamento, conforme exigido pelo Tema 106/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “A obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo Tema 106/STJ, não sendo cabível a antecipação de tutela quando ausente a demonstração inequívoca da imprescindibilidade do fármaco.”
"Dispositivos relevantes citados": CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/90, art. 19-M."Jurisprudência relevante citada": STJ, REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106).